Tribunal: STF
Processo: ARE 1441397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - PISO NACIONAL DE VENCIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - EXEGESE DA SÚMULA 85 DO STJ - PREFACIAL AFASTADA - MÉRITO - REAJUSTES SALARIAIS DOS ANOS 2017 A 2020 - CONTROVÉRSIA QUE SE LIMITA À FIXAÇÃO DA DATA BASE - QUESTÃO DIRIMIDA PELO TJSC QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO N° 0300305-24.2017.8.24.0113 - LCM 19/2008 QUE ESTABELECE O MÊS DE JANEIRO DE CADA COMPETÊNCIA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3°, II E 53, § 5° DA LCM 19/2008 - TESE AFASTADA - LEI Nº 11.738/2008 QUE REGULAMENTA TÃO SOMENTE PATAMAR MÍNIMO A SER OBSERVADO - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO QUANTO A REAJUSTE AUTOMÁTICO OU OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO - APLICADO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO - TEMA 911/STJ - PRECEDENTE N. 5005263-02.2021.8.24.0113 DESTA TURMA RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 7º, IV, 37, caput e X, 61, § 1º, II, "a" e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente